Tribunal: TCU
Processo: 016.605/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8209/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.605/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alba Santos de Brito Batista (XXX.629.354-XX); Bruna de Lacerda Negreiros (XXX.371.314-XX); Heliane Maria Coutinho de Barros (XXX.326.801-XX); Helida Maria Coutinho de Barros (XXX.954.884-XX); Louisiane Maria Coutinho de Barros (XXX.409.912-XX); Maurilaine Ramalho de Melo (XXX.125.784-XX); Thais de Lacerda Batista (XXX.912.284-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.